Tribunal: TJDFT
Processo: 0751561-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751561-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA AGRAVADO: LEONARDO SOARES DE ARAUJO D E S P A C H O Às contrarrazões oferecidas ao documento de ID 23427348, o agravado LEONARDO SOARES DE ARAÚJO suscita preliminar de não conhecimento do agravo interno, ante a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante CIDADE SERVIÇOS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA LTDA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os referidos argumentos. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Intime-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator